Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENA - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO VERIFICADA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA PECUNIÁRIA MANTIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo os artigos 43, inciso I, e 45, §1o, todos do Código Penal, a prestação pecuniária, uma das modalidades das penas restritivas de direito, consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.

2. Para fixação do valor da prestação pecuniária devem ser observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a situação socioeconômica do apenado e a extensão do prejuízo causado pelo crime, sem deixar de observar o caráter sancionatório da reprimenda. Precedentes STJ e TJDFT.

3. Cabível a redução da prestação pecuniária quando as particularidades do caso concreto não justificam a fixação de valor acima do mínimo legal, mantido o caráter sancionatório da reprimenda.

4. Agravo conhecido e provido.